Tribunal: STF
Processo: Rcl 60672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vilela Serviços Empresariais e Consultoria Ltda. e outros em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos Autos nº 1104378-83.2020.8.26.0100, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 660 da repercussão geral, bem como violação à Súmula Vinculante 10. 



    2. O presente feito é manifestamente inviável. 



    3. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. No caso em exame, o recurso extraordinário foi interposto sob a alegação de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Os reclamante alegam que o acórdão recorrido manteve as violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se fundamentar em matéria diversa, não discutida nos autos pelas partes. Defendem os reclamantes que, ao invocar fundamento sobre o qual nenhuma das partes se manifestou, inovando no julgamento, a autoridade reclamada impediu que fossem apresentassem argumentos e produzidas provas quanto à concessão de prazo razoável para o cumprimento do disposto na notificação extrajudicial, acarretando cerceamento de defesa.



    5. O acórdão reclamado, ao aplicar o Tema 660-RG ao caso, registrou que “a controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais não apresenta repercussão geral”. Asseverou que, “no caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação aos artigos 17, 341 e 1013 do CPC”.



    6. Nesse cenário, não vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos, pois a suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa dependeria da análise da legislação infraconstitucional que trata de falta de interesse processual. 



    7. De todo modo, o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite encontra óbice também na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    8. Assim, ainda que se afirmasse eventual equívoco do ato reclamado, o recurso extraordinário não lograria êxito.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



          Brasília, 1º de agosto de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator